Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-23.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-23.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 1075/STJ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL / ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 dos recursos repetitivos.

Controvérsia restrita à verificação da correta aplicação do precedente qualificado, sendo incabível, em agravo interno, a rediscussão do mérito da controvérsia decidida pelo órgão fracionário.

Tema 1075/STJ: é ilegal o ato administrativo que nega progressão funcional ou vantagem legal ao servidor público que preenche os requisitos legais, sob o fundamento exclusivo de extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vantagem funcional prevista em lei municipal que configura direito subjetivo do servidor, decorrente de ato administrativo vinculado, insuscetível de discricionariedade da Administração.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Alegação de violação aos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC não configurada.

Acórdão recorrido em conformidade com precedente obrigatório do STJ. Correta a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000977-23
.
2023.8.05.0198
,
em que figura como agravante, Município de Planalto e como agravada, Udenilda de Souza Caetite Nogueira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema